Tribunal: TJES
Processo: 5000889-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000889-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: evandro adame junior e outros
RECORRIDO: JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000889-51.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EVANDRO ADAME JUNIOR

RECORRIDO
: JEFERSON FELIPE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO PREÇO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRODUTO OU PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, aduz o Autor ter alienado um
laptop
para o Réu no valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais), acordado o pagamento em 05 (cinco) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Porém, afirma ter recebido somente a primeira parcela, estando o requerido inadimplente quanto às demais. Pugna, assim, pela devolução do produto ou, subsidiariamente, pela quitação das demais parcelas, sem prejuízo da condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada decretou a revelia do Requerido e, ao final, julgou improcedente a ação. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, no qual suscitou preliminares e, no mérito, insistiu na pretensão deduzida na inicial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a celebração do contrato de compra e venda e o inadimplemento do réu; (ii) estabelecer se o inadimplemento parcial configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Na forma do art. 282, § 2º, do CPC, deixo de apreciar a preliminar aduzida, por antever julgamento parcialmente favorável ao Recorrido.

5. Consta dos autos que as partes firmaram contrato verbal de compra e venda de notebook pelo valor de R$ 1.250,00, a serem quitados em 05 (cinco) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) reais. Porém, somente uma das parcelas foram pagas, restando o saldo devedor de R$ 1.000,00 (mil reais). A parte lesada pugna pela restituição do produto ou condenação pelos danos patrimoniais. Pelo acervo probatório dos autos, especialmente os diálogos juntados sob os IDs nº 13998500 e 13998503, bem como os arquivos de áudio constantes no ID nº 1399850, confere-se a efetivação do negócio jurídico noticiado nos autos, bem como o inadimplemento da Ré tocante à obrigação assumida. Inclusive, pelo teor das mensagens, inúmeras foram as tentativas amigáveis para que fosse realizado o pagamento ou a devolução do bem, contudo sem êxito.

6. Assim, confiro a verossimilhança das alegações autorais quanto à celebração do negócio jurídico e ao inadimplemento da parte Ré, razão pela qual faz jus a reparação material da quantia inadimplente de R$ 1.000,00 (mil reais). Ressalta-se que pela incerteza da atual posse do bem, não se mostra cabível o acolhimento do pedido de restituição do objeto.

7. Quanto aos danos extrapatrimoniais, por fim, não verifico presente na hipótese dos autos, porquanto o caso fático narra simples inadimplemento de parcelas, que,
per si
, não é capaz de violar os direitos da personalidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu ao pagamento R$ 1.000,00 (mil reais) por danos patrimoniais, a quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data do inadimplemento (última parcela vencida) pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o recorrente consagrou-se vencedor na instância recursal em, ao menos, parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)